Tribunal: STF
Processo: RE 599674
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDOS DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. INADMISSÃO DOS REFERIDOS PLEITOS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O posicionamento majoritário desta Corte é no sentido de não admitir pedido de desistência ou de renúncia após o julgamento do recurso extraordinário. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.